Tribunal: TJBA
Processo: 8096601-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096601-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL BOMFIM OLIVEIRA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
CINTHIA FONSECA SOARES, GABRIEL RIBEIRO PARENTE, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA, CINTHIA FONSECA SOARES, GABRIEL RIBEIRO PARENTE, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C PLEITO INDENIZATÓRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPATIBILIDADE COM MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA DE IOF. LIVREMENTE CONVE
N
CIONADA PELAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
MORA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS EXIGIDOS NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITOS INDENIZATÓRIOS POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. REFORMA DA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA.

I.
Configurada a venda casada de seguro prestamista, impõe-se a nulidade da cláusula que obriga o consumidor à contratação desse serviço, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

II.
Não configurado o julgamento
extra petita
quando o magistrado decide questão implícita no pedido principal, como a obrigação de reelaboração da planilha de cálculos, sob pena de remissão da dívida.

I
II
. A abusividade dos juros remuneratórios não se configura quando os valores cobrados estão compatíveis com a média de mercado, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

I
V.
A cobrança de IOF, por sua vez, é legítima, desde que convencionada expressamente pelas partes no contrato, não havendo abusividade na sua exigência.

V.
Não comprovada a fraude documental no contrato de empréstimo, inexiste nexo causal apto a ensejar a responsabilidade civil por danos morais, materiais e lucros cessantes.

VI.
A venda casada de seguro prestamista, caracterizando violação da boa-fé objetiva, enseja a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

VII.
Reforma parcial da sentença para determinar a repetição do indébito, em dobro, dos valores referentes ao seguro prestamista. Manutenção dos demais termos.

RECURSOS DE APELAÇÃO
INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO SA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR
MANOEL BOMFIM OLIVEIRA DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8096601-45.2022.8.05.0001
, figurando, como Apelantes e Apelados,
MANOEL BOMFIM OLIVEIRA DE JESUS e BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
BANCO BRADESCO SA
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MANOEL BOMFIM OLIVEIRA DE JESUS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA